Tribunal: STF
Processo: RE 1502060
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRETENSÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO COMO DIRETORA DE ESCOLA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.772. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.039.644. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. CASO CONCRETO EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM ENTENDEU NÃO TER HAVIDO A DEVIDA COMPROVAÇÃO, POR PARTE DO MUNICÍPIO, DE QUE A IMPETRANTE EFETIVAMENTE SE EXONEROU DO CARGO DE PROFESSORA E PRESTOU CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DIRETORA DE ESCOLA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU QUE A IMPETRANTE ERA PROFESSORA DE CARREIRA E FOI NOMEADA PARA A FUNÇÃO DE DIREÇÃO DE ESCOLA. NECESSIDADE DE INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Apelação e Reexame Necessário - Mandado de segurança - Servidora pública municipal - São Bernardo do Campo - Aposentadoria especial - Diretora, Supervisora de Ensino e Coordenadora de Gestão - Função de magistério - Funções de direção, coordenação e assessoramento que integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimento de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação - Direito ao uso do tempo trabalhado nessas circunstâncias para fins de concessão da aposentadoria especial - Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no RE nº 1.039.644/SC (Tema nº 965) - Manutenção da sentença de concessão da ordem - Reexame necessário e recurso improvidos.” (Doc. 57, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 61).



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo - SBCPrev apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 40, § 5º, da Constituição da República e ao que decidido nos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.772 e do Tema 965 da Repercussão Geral. Alega, em síntese, que “somente professores, inseridos em uma mesma classe de cargos, é que podem ser contemplados pelas reduções legais destinadas aos integrantes do magistério municipal” (Doc. 64, p. 6). Afirma que “a impetrante ingressou no Município diretamente, em 17/08/1998, no cargo de ‘diretor escolar’” (Doc. 64, p. 6), cargo esse de provimento isolado, que não compõe a carreira do magistério. Salienta que a “impetrante é uma especialista em educação, e não uma docente” (Doc. 64, p. 7).



    Patricia Cristina Frutuoso apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 66).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 70).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 965 (Doc. 99).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos a esta Corte, sob o entendimento de “ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema nº 965” (Doc. 101, p. 9).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O Plenário desta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.772-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/10/2009, firmou o seguinte entendimento: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.



    I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 



    II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. 



    III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.” (Destaquei)



    Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.039.644, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/11/2017, Tema 965 da Repercussão Geral, ratificou esse entendimento, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição.



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” (Destaquei)



    In casu, o acórdão ora recorrido expressamente consignou: 



    “No caso dos autos, há prova de que a impetrante ingressou na carreira como Professora de Pré-Escola em 09/09/1.991, bem como que em 17/08/1.998 foi nomeada para o cargo de Diretor Escolar (fls. 69/120). 



    Percebe-se, portanto, que a recorrida era, de fato, professora de carreira e por isso foi nomeada para a função de direção de escola. 



    Diante de tal quadro, cabia ao SBCPREV, que tem acesso a toda a documentação da impetrante, comprovar, de forma clara, que ela pediu exoneração do cargo de professora e que, de fato, prestou concurso público para assumir, diretamente (e não através da carreira de magistério) o cargo de direção. Entretanto, os documentos juntados às fls. 76/79, embora indiquem o fim da nomeação do cargo de professor e o início de nomeação no cargo de diretor escolar, não esclarecem se houve a exoneração da requerente da carreira, mas apenas mudança de cargo ocupado. 



    Portanto, o SBCPREV não se desincumbiu de sua missão de comprovar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito da impetrante, como lhe cabia. 



    Sendo assim, forçoso reconhecer o direito ao cômputo do período indicado na inicial como especial, apostilando-se, devendo o SBCPREV realizar os trâmites necessários para a expedição e ratificação da certidão de liquidação de tempo de contribuição, mantendo-se a sentença em seus exatos termos e por seus próprios fundamentos.” (Doc. 57, p. 7-8, destaquei)



    Verifica-se, assim, que o Tribunal de origem entendeu, com base nas provas dos autos, que se cuidaria de professora de carreira que exercera as funções de diretora, circunstância devidamente contemplada pela orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.772, ratificada no Tema 965 da Repercussão Geral. 



    Destarte, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem quanto à manutenção da condição da impetrante de professora de carreira e ao preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in litteris: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ADI 3.772/DF. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. 



    II - A verificação das atividades exercidas pela agravada no período de readaptação funcional demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    III - Agravo regimental improvido.” (RE 600.012-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 15/06/2011, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO. ALEGADA OFENSA CONSTITUCIONAL DEPENDENTE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 889.485-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/08/2015, destaquei)



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente